Tribunal: TJMT
Processo: 1031702-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031702-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OSVALDITE DA SILVA ROSA - CPF: 651.444.651-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO LOSANGO. PREJUDICADO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inidoneidade do débito no valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Parte recorrente não apresentou provas da incorporação dos ativos pela empresa Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP. Preliminar Rejeitada.

3. Banco Losango não figura no polo passivo da demanda e nem foi citada para responder os termos da ação. Preliminar prejudicada.

4. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar a improcedente a pretensão inicial.

5. Parte recorrente não trouxe prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ausência de contrato devidamente assinado pela consumidora e termo de cessão de crédito.

6. Declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inidoneidade do débito no valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o recorrente, preliminarmente, sustenta a necessidade de retificação do polo passivo, ao argumento de que a Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados foi extinta, sendo legitimada para assumir o polo passivo da presente ação a empresa Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP.

Sustenta também a ilegitimidade passiva do Banco Losango para propor ou contestar a presente ação, pois
“não há nenhum comprovante ou documento vinculando o BANCO LOSANGO S/A no negócio jurídico realizado pela parte autora com a referida empresa”.

Nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o recorrido firmou contrato com a empresa “Móveis Romera”, que em razão da inadimplência do recorrido com a cedente geraram o débito objeto da presente ação e, posteriormente, o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito.

Assim, argumenta a inexistência de ato ilícito ao inserir os dados da consumidora no rol de inadimplentes e a impossibilidade de declarar a dívida inexigível, um vez que seria cessionária da empresa “Móveis Romera”, razão pela qual, requer a procedência do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
Da Retificação do Polo Passivo

Indefiro o pedido de retificação do polo passivo, tendo em vista que a recorrente não apresentou provas da extinção e incorporação dos ativos pela empresa Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP.

- Da Ilegitimidade Passiva do Banco Losango

Entendo por prejudicado a análise desta preliminar, pois a instituição financeira mencionada não figura no polo passivo da demanda e nem foi citada para responder os termos da ação.

VOTO - MÉRITO

A cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito no valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), com data de vencimento em 11.01.2017, inscrito no órgão de proteção ao crédito.

Pois bem, infere-se que o recorrido negou a existência de vínculo jurídico com a reclamante. Sendo assim, cabia a reclamada o ônus de provar a regularidade do débito, contudo, a recorrente não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora e nem o Termo de Cessão de Crédito

Sendo assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão, entre a empresa cessionária e a empresa cedente, bem como ausência de contrato entre o reclamante e suposta cedente, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Portanto, a recorrente não trouxe prova que evidenciasse a idoneidade do débito
sub judice
, tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse sentido, a manutenção da declaração de inidoneidade do débito é medida que se impõe.

Registro que a análise da ocorrência do dano moral não é discutida na peça recursal, razão pela qual deixo de me manifestar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021